Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732726-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AGRAVADO: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CESAN ASSESSORIA CONTPABIL LTA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cautelar em caráter antecedente (processo no 0729795-06.2021.8.07.0001), ajuizada pela HDM BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA. A decisão agravada deferiu a medida liminar postulada para que fosse oficiado o 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo para que deixasse de protestar o título vinculado ao protocolo 0180 – 18/08/2021, ou, caso já aperfeiçoado o protesto, que deixasse de lhe dar publicidade até ulterior deliberação judicial (ID 29884313): “1. Acolho a emenda retro. 2. Presentes, desde logo, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar vindicada. 2.1. Nos termos da petição inicial, a tratativa comercial entre as partes se deu de forma verbal, e há divergência sobre a prestação dos serviços, o momento do vencimento da dívida e a forma de sua instrumentalização. 2.1.1. Em se tratando de contrato verbal, é evidente que os seus termos devem ser objeto de regular dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.2. De outro lado, está presente o fundado receio de dano de difícil reparabilidade, pois verifica-se que a requerida apontou um título a protesto em desfavor da autora (ID 101276577), sendo de notar que o documento, em princípio, é decorrente da relação comercial descrita na petição inicial. 2.3. O protesto de título comercial, se indevido, é circunstância capaz de criar embaraços e dificuldades à sociedade empresária e, portanto, deve ser sustado, se ainda não efetuado, ou impedida a sua divulgação, caso já aperfeiçoado. 2.4. É necessária, no entanto, a prestação de caução em valor equivalente àquele indicado a protesto, uma vez que a medida liminar postulada é deferida com base na prova unilateralmente produzida pela autora e, em caso de eventual cassação da liminar, resulta a validade do protesto originalmente iniciado pela ré, o que também subtrairia seu direito legítimo, nesse caso, de aperfeiçoar o protesto cambial. 3. Do exposto, DEFIRO a medida liminar postulada, para que seja oficiado o 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, com endereço na Rua da Glória 168, Liberdade, para que deixe de protestar o título vinculado ao protocolo 0180 - 18/08/2021 - 1, distribuído em 17/08/2021, sendo sacador COSAN CONTÁBIL - CNPJ 16.682.631/0001-78 e devedor HMD BRASIL COMERCIAL IMP. EXP. E REP. LTD, CNPJ 14.622.553/0001-90 ou, caso já aperfeiçoado o protesto, que deixe de dar-lhe publicidade até ulterior deliberação judicial. 3.1. Confiro a esta decisão força de ofício. 4. Preste a autora caução real ou fidejussória no valor equivalente ao do título apontado a protesto, no prazo de cinco dias, sob pena de revogação desta liminar. 5. Após, se for prestada a caução, cite-se a parte ré com as advertências legais. Caso contrário, tornem à conclusão.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a gratuidade de justiça, b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja liberada, imediatamente, caução em seu favor; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta, de início, a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que não possui recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Afirma ser microempresa integrante do Simples Nacional e, com a atual situação vivida globalmente teve seu faturamento afetado drasticamente, o que prova com o documento acostado a este recurso (declaração fiscal do sistema Simples Nacional), motivo pelo qual, em atendimento aos arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98, 99, § 7a, 932 e 1.007 do CPC e Súmula 481 do STJ, requer lhe seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita, por subsunção à disposição de lei, primando também pelos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade de jurisdição. Diz que quando da contestação da tutela cautelar deferida em caráter antecedente fez pedido de gratuidade de justiça, estando pendente decisão no Juízo a quo, o que não impede que o benefício seja pleiteado nesta sede recursal. Alega que a decisão da origem não deve prosperar tendo em vista que a prestação de serviços foi cumprida por ela em sua totalidade. Narra que o acordado entre as partes, desde o início, é que os pagamentos seriam feitos quando da prestação de contas, o que ficou demonstrado, inclusive, pelos e-mails que a própria agravada juntou aos autos quando do seu pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Os referidos e-mails e demais documentos acostados aos autos, demonstram seu inconformismo com a falta dos pagamentos, cobrando-os de forma reiterada da recorrida. Defende que as condições resolutivas para pagamento dos serviços por ela prestados à agravada, quais sejam, a conclusão dos serviços prestados e a prestação de contas da autora com à IQUEGO, se operaram. Aduz que a recorrida alega de forma infundada a incompetência do cartório que o título foi levado a protesto, porém, a matriz alegadamente sediada em Luziânia – GO é ficta, não há qualquer funcionário ou local com funcionamento regular naquela localidade, o que impossibilitaria a efetivação do protesto. Relata que todos os atos de administração, financeiro e comercial são realizados pela filial de São Paulo, inclusive todos os pagamentos feitos pela agravada a ela foram feitos pelo pessoal de São Paulo. Tanto é verdade que quando da inicial, que deveria ter sido aditada em 30 dias da efetivação da cautelar e que não foi, a requerente anexou aos autos documentos que comprovariam a verdade de fato, sua sede em São Paulo, apenas depois, em emenda à inicial, acostando aos autos o documento de alteração contratual ficto, que não corresponderia à verdade. Frisa que o cumprimento da obrigação está atrasado desde dezembro de 2020, o que lhe tem ocasionado grandes prejuízos. Assevera que mesmo a requerente tendo proposto “ação cautelar em caráter antecedente”, nos termos dos arts. 305 a 310 do CPC, constando do seu pedido que o pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC, seria feito no prazo legal, que é de 30 dias da efetivação da tutela, este não foi feito. Argumenta que a inicial da tutela cautelar e sua emenda foram propostas em 25/08/21. A decisão interlocutória que concedeu a medida liminar buscada foi proferida em 25/08/21, data em que a decisão foi encaminhada com força de ofício ao tabelião competente, que efetivou a sustação no mesmo dia. Entende que a autora não cumpriu com a determinação legal de propor o pedido principal no prazo legal, devendo a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente ser cassada e a demanda ser extinta nos termos dos arts. 308 e 309 do CPC e Súmula 402 do STJ. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De início, deixo de apreciar a questão trazida pela ré nesta sede recursal, referente ao pedido principal (art. 308 do CPC), que deveria ter sido efetivado em 30 dias a contar da tutela deferida. Ocorre que tal ponto não foi trazido em contestação e nem mesmo foi apreciado pela instância da origem. Caso houvesse apreciação por esta sede recursal isso caracterizaria supressão de instância. 1. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte recorrente pede a gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que é microempresa integrante do Simples Nacional e, com a atual situação vivida globalmente teve seu faturamento afetado drasticamente. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. A súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (julgado em 28/6/2012). No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA BENESSE. EFEITOS. EX NUNC. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica por meio de robusta prova documental, a concessão da benesse é medida que se impõe. 3. Em que pese a possibilidade de se requerer a concessão da gratuidade de justiça em qualquer tempo e grau de jurisdição, seu deferimento possui efeitos ex nunc, não retroagindo a momento anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07279966220208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2020.) No caso, a declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional atesta que a receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBAA) é de R$ 105.506,20 (ID 29884318). Tal quadro fático revela a probabilidade da alegação da recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que também demonstra o perigo de dano caso seja obrigada a recolher o preparo a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Assim, tem-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado apenas nesta sede recursal. 2. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação cautelar em caráter antecedente na qual a autora narrou ser uma indústria internacional de produtos de saúde, tendo firmado, com o auxílio dos serviços da Ré, contrato de parceria público privada com a Iquego, Indústria Química do Estado de Goiás S.A. Disse que ela e a ré, ora recorrente, não firmaram instrumento contratual, sendo o ajuste entre elas meramente verbal, consistindo o ajuste na prestação de serviços de intermediação, através do qual a requerente pagaria à demandada determinados valores em razão dos recursos recebidos da Iquego. Afirmou que desde o início estaria pagando à ré todos os honorários devidos, fazendo-o após o recebimento das quantias que lhe eram devidas pela Iquego. Aduziu que sem qualquer razão para tanto, a requerida pretendia, agora, que ela lhe pagasse o valor de R$ 36.097,64 de forma adiantada, ou seja, antes mesmo que ela recebesse da Iquego os valores sobre os quais seriam calculados tais quantias. Relatou que na falta de contrato escrito assinado entre as partes, a única regra interpretativa disponível para o acordo verbal era justamente o comportamento adotado por elas anteriormente, sendo certo que antes do protesto indevido todos os pagamentos somente foram realizados após o recebimento pela autora dos valores pagos pela Iquego. Indagou que a ré, sem que tenha ocorrido qualquer acordo em sentido contrário, pretende agora receber os valores que lhe seriam devidos apenas pelo simples fato de ter ocorrido uma prestação de contas pela Iquego, movimento que precede o pagamento pela referida empresa à requerente e não corresponde ao efetivo recebimento de quaisquer valores por ela. Requereu, assim, que fosse concedida a medida liminar para afastar qualquer protesto e negativação em cadastros de inadimplentes, comprometendo-se a promover no prazo de 30 dias o pedido principal, na forma da lei. A partir do exposto é possível notar que não foi entabulado contrato escrito entre as partes e sim contrato verbal. Há alegações tanto da autora quanto da requerida que apresentam divergência no que toca ao começo e fim da prestação de serviços, a forma como esses serviços seriam prestados, quando se daria o vencimento da dívida, bem como a forma de instrumentalização da dívida. A agravante não apresentou qualquer prova no sentido de que teria prestado por completo o serviço contratado pela agravada, o que ensejaria o pagamento entabulado entre elas. Limitou-se a apresentar informações que já constavam dos autos. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Neste momento de análise não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito da recorrente. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Dentro deste particular, defiro a gratuidade de justiça nesta sede recursal e indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. P.I. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator